Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pelo ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO, representado pela meeira sobrevivente TEREZINHA LOURDES RUPOLO e pelos herdeiros JAIME EDINE RUPOLO, JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA e JANETE TEREZINHA RUPOLO PIZZINATTO, os quais, sob o pálio de sanar omissão e corrigir erro material, pretendem reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
Na ocasião, os embargantes buscam reformar a decisão monocrática, sob o argumento de que, o pedido liminar recursal não contemplava a atribuição do efeito suspensivo, mas, sim, o efeito ativo para que de plano fosse concedida a gratuidade da justiça.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
No caso específico dos autos, não se verifica qualquer prejuízo em face dos recorrentes, visto que a decisão embargada apenas determinou, em sede de liminar, que os efeitos do indeferimento da gratuidade da justiça não se operem enquanto tramitar o recurso de agravo de instrumento.
É evidente que, após o contraditório e cercado de maiores elementos de convicção, o pedido concernente à gratuidade de justiça ainda será analisado de forma exauriente.
Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão monocrática recorrida, mostrando-se inclusive, injustificável o próprio manejo dos presentes Aclaratórios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.